Tribunal: CARF
Processo: 13876.000188/2004-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.000188/2004-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.062 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de maio de 2020
Recorrente
STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1994 a 30/06/1994
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRAZO DE 10
ANOS CONFORME SÚMULA CARF n. 91.
Para os pedidos de compensação administrativos protocolados antes de
09/06/2005 aplica-se o prazo decadencial de 10 (5+5) anos. Matéria sumulada
no enunciado 91 com eficácia vinculante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar a prescrição dos períodos de apuração abril/1994,
maio/1994 e junho/1994 e determinação que a Unidade Preparadora apure a consistência e
extensão do crédito.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.000188/2004-71
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.062 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13876.000188/2004-71

Relatório

A controvérsia central dos autos trata sobre ocorrência de prescrição para o pedido
de restituição formulado pela Recorrente. O pedido de restituição encontra razão em
recolhimento indevido IPI, PIS, COFINS e IRRF no período de apuração fevereiro/1994 a
junho/1994. Alega a Recorrente que os pagamentos referentes aos períodos de apuração em
debate foram equivocadamente convertidos de UFIR diário para a moeda corrente na data do
período de apuração. Alega que os pagamentos foram efetuados sob a vigência da Lei
8.541/1992, cuja determinação é a conversão do valor de UFIR diário para moeda corrente deve
ser feita um dia antes do efetivo pagamento. Sob estes argumentos sustenta que o momento da
conversão do UFIR para moeda gerou pagamento a maior, que lhe garante o direito creditório
em debate.
Instruiu o seu pedido de restituição com os DARFs do período de apuração (e-fls.
220/246), que atestam a data quando foi efetuado o efetivo pagamento.
O Despacho Decisório de e-fls. 294/296 restringiu-se a declarar que o direito a
restituição havia sido alcançado pela “decadência”, pois já havia transcorrido mais de 5 (cinco)
anos dos fatos geradores à transmissão do pedido de restituição. A Recorrente apresentou
manifestação de inconformidade alegando inocorrência da “decadência” pelo império do art. 173
do CTN, que estabelece o prazo de 5 anos para prescrição/decadência de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, que tacitamente ocorrera após 5 anos do pagamento (5+5).
A 5a Turma da Delegacia de Julgamento de Ribeirão Preto julgou improcedente a
manifestação de inconformidade sob os mesmos argumentos do Despacho Decisório, declarando
a “decadência” do direito a restituição, pois a transmissão do pedido ocorreu em 26/04/2004 (e-
fls. 287/289) e pela regra do art. 173 do CTN o pleito não poderia ser apreciado, vez que havia
transcorrido mais de 5 (cinco) anos do fato gerador à transmissão do pedido de restituição.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho alegando as mesmas
razões apostas na manifestação de inconformidade, colacionou julgamentos do STJ com
entendimento diverso àquele proclamado no acórdão recorrido e ao fim pugna pelo provimento
para que seja afastada a “decadência” e reconhecido o direito creditório pleiteado no pedido de
restituição.
São os fatos.

Voto

Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.062 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13876.000188/2004-71

1
Do julgamento definitivo da controvérsia

De início, com o objetivo de esclarecer possíveis controvérsias, vale trazer um
breve histórico do julgamento deste processo no âmbito do CARF.
Em razão da repartição de competências das turmas do CARF, definida pelo
Regimento Interno, os créditos relativos a IRFF foram apreciados pela 3a Turma Especial da 1a
Seção, no Acórdão 180300.862, em sessão ocorrida em 30/03/2011. Julgamento que ocorreu por
Turma competente e na observância das normas vigentes à época e respeitando a jurisprudência
do STF e CARF na ocasião do julgamento.
Os demais créditos relativos a IPI, PIS e COFINS foram declinados para
apreciação da 3a Seção de Julgamento e distribuídos a este Colegiado.
Tendo em vista que já houve decisão de mérito proferida por este Conselho
quanto aos créditos de IRRF, opera-se a coisa julgada administrativa apenas sobre o que fora
deliberado no Acórdão 180300.862 e este julgamento apenas poderá apreciar as matérias ainda
não julgadas por este Conselho, que diz respeito ao pedido de restituição de créditos dos tributos
IPI, PIS e COFINS.
Feitas as considerações introdutórias, passo ao exame da matérias de competência
desta Turma.

2
Do prazo prescricional para restituição de crédito tributários sujeitos a lançamento
por homologação

O artigo 168 do CTN disciplina o efeito do tempo sobre os créditos tributários
pendentes de pedido de ressarcimento/compensação. Trata-se de regra geral do Direito
Tributário que visa alcançar o sobreprincipio da Segurança Jurídica.
Com o decurso do prazo de 5 anos do pagamento indevido ou do trânsito em
julgado da decisão judicial que o reconheça, haverá o perdimento da possibilidade de pleitear a
compensação administrativamente. Trata-se de regra bilateral, pois alcança tanto a inércia do
contribuinte detentor de crédito quando a Administração Pública, para constituí-lo pelo
lançamento.
Sabe-se que para a estabilidade das relações jurídicas as obrigações extinguem-se
com o tempo quando houver inércia da parte. No caso em análise o pedido de restituição foi
transmitido em 26/04/2004, e o despacho decisório de e-fls. 294/296 alega ocorrência de
“decadência”.
Como é cediço que a LC 118 trouxe alteração ao CTN, seus efeitos não serão
retroativos, de modo que os pedidos de restituição somente se sujeito ao regramento da
supracitada Lei após a sua vigência.
Trata-se de matéria vastamente discutida neste Conselho e no STJ, a ponto que a
jurisprudência firmou-se no sentido de que os pedidos de restituição protocolados antes de
09/06/2005 somente são alcançados pela prescrição 5 anos após a homologação do pagamento
indevido (5+5), sendo o prazo da Recorrente, portanto, de 10 anos.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.062 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13876.000188/2004-71

O pedido de restituição foi transmitido em 26/04/2004 (e-fl 4):

Neste sentido é mandatória a aplicação da Súmula CARF n. 91, de 07/06/2018,
que afirma ser de 10 anos o prazo prescricional aplicável aos pedidos de restituição transmitidos
antes de 09/06/2005:

Súmula 91 - Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Por tratar de matéria sumulada neste Tribunal, entendo que neste ponto em
particular merece reforma o acórdão recorrido para reconhecer como prazo prescricional o
período de 10 anos.
Ainda sobre a ocorrência da prescrição, o enunciado 91 também determina o
termo inicial para contagem do prazo: ocorrência do fato gerador. Sendo assim, há de se contar o
prazo de 10 anos dos períodos de apuração até a transmissão do pedido de restituição.
Como se verifica no pedido de restituição e nas próprias alegações da Recorrente,
o período de apuração em debate refere-se à fevereiro/1994 à junho/1994.

Clara a verificação de que o prazo prescricional da Recorrente encerrou-se 10
anos após o fato gerador, que no caso em tela seria o último dia de cada mês de apuração.
Portando, em observância à Súmula CARF n. 91, o cálculo da prescrição alcançaria os períodos
de apuração nas seguintes datas, respectivamente:
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.062 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13876.000188/2004-71

Pela análise das datas informadas nos documentos oficiais, como pedido de
restituição , e após aplicação do prazo decadencial de 10 (dez) nos termos da Súmula CARF n.
91, verifica-se que os créditos referentes aos pedidos de restituição dos períodos de apuração
fevereiro/1994 e março/1994 não podem ser objeto de pedido de restituição por haver
transcorrido o prazo prescricional para pleitear o direito. Portanto, está prescrito o direito de
pedir restituição dos créditos reverentes aos PAs fev/1994 e mar/1994.
Por todo o alegado e pelo que nos autos consta, entendo que merece reforma o
acórdão recorrido para que seja feita a contagem do prazo prescricional conforme a Súmula
CARF n. 91 com eficácia vinculante.

3
Do direito creditório - IPI, PIS e COFINS

O direito creditório pleiteado pela Recorrente encontra fundamento no disposto
das Leis 8.383/1991 e 8.541/1992, que determinavam o momento que deveria ser feita a
conversão do débito de UFIR diário para unidade monetária corrente. A Recorrente alega que fez
a conversão na data da apuração, quando deveria ter feito a conversão um dia anterior ao efetivo
pagamento, e fundamenta seu pleito na Lei 8.541/1992.
Tanto o Despacho Decisório quanto o acórdão da instância a quo não apreciaram
a certeza, liquidez e extensão do crédito objeto de pedido de restituição, bem como a
aplicabilidade das leis ao caso em debate.
Deste modo, em respeito às instâncias e com o objetivo de não suprimi-las, deve a
Unidade Preparadora reapreciar o pleito da Recorrente e analisar o direito creditório,
considerando os períodos de apuração abril/1994 a junho/1994 por ser o prazo prescricional de
10 anos, à rigor da Súmula CARF n. 91.

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito dar-lhe
parcial provimento para afastar a prescrição dos períodos de apuração abril/1994, maio/1994 e
junho/1994.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva
Fato Gerador
Pedido de
Restituição
Prescrição
28/02/1994
26/04/2004
28/02/2004
31/03/1994
26/04/2004
31/03/2004
30/04/1994
26/04/2004
30/04/2004
31/05/1994
26/04/2004
31/05/2004
30/06/1994
26/04/2004
30/06/2004
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.062 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13876.000188/2004-71

Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital